Tribunal: STF
Processo: ARE 1576303
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Transferência compulsória para reserva. Competência do ente estadual. Incidência das Súmulas 284 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. Razões de decidir

    3. Descabe recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional (Leis federais n. 6.880/1980 e 13.954/2019; Lei estadual n. 5.301/1969).

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STF, Súmula 279; STF, Tema 280 da repercussão geral.